Tribunal: STF
Processo: HC 253219
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas corpus. Reiteração de impetração anterior com idênticos pedidos e causa de pedir. Inadmissibilidade.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado com pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob a alegação de que o paciente seria imprescindível aos cuidados do filho menor. A impetração reproduz os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos de habeas corpus anterior, já julgado definitivamente, no qual se negou seguimento à ordem e se examinou o mérito da pretensão.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de habeas corpus reiterativo, com idêntico pedido e causa de pedir já anteriormente apreciados pelo Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal entende ser inadmissível a impetração de habeas corpus que reproduz pedido e fundamentos de anterior impetração apreciada.



    4. Ainda que a nova impetração indique como ato coator decisão colegiada diversa, a identidade entre os pedidos e as causas de pedir torna inviável o conhecimento do habeas corpus.



    5. A decisão pela qual se negou seguimento à impetração antecedente enfrentou o mérito da pretensão, concluindo não haver demonstração da imprescindibilidade do ora recorrente aos cuidados do filho menor, nem prova de exclusividade na assistência familiar, exigências do art. 318, incs. III e IV, do CPP.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, incs. III e IV.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020; HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020; HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019; RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019.